Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711686-69.2020.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE BRITO SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, LEI 11.340/06). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MENSAGENS DE WHATSAPP. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Comprovado que foram impostas medidas protetivas de urgência em desfavor do réu, que ele foi devidamente cientificado e que as descumpriu ao realizar diversas ligações e mandar mensagens de texto para a vítima, não há que se falar em absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do CPP. 2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, em que os fatos ocorreram sem a presença de testemunhas, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. 3. Desnecessária a realização de perícia no aparelho celular do acusado para se comprovar a prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, porquanto a autoria das mensagens pode se extrair do contexto fático narrado pela vítima. 4. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva, a condenação do réu se mostra correta. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, ante a ausência de perícia no celular da vítima para comprovar a materialidade do crime. Assim, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, pede a sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 158 do CPP. Isso porque o acórdão combatido concluiu que (ID 27681836): “Desnecessária a realização de perícia no aparelho celular do acusado para se comprovar a prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, porquanto a autoria das mensagens pode se extrair do contexto fático narrado pela vítima. (...) Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva, a condenação do réu se mostra correta”. Logo, o acolhimento da tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028